Tribunal: TJDFT
Processo: 0012455-85.2015.8.07.0006
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. PRELIMINARES: CERCEAMENTO DE DEFESA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NULIDADE DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. LOTEAMENTO ALTO DA BOA VISTA. AQUISIÇÃO DE DIREITOS SOBRE IMÓVEIS. ALEGAÇÃO DE FALTA DE BOA-FÉ POR PARTE DOS ADQUIRENTES. INEXISTÊNCIA DE PROVA. ADJUDICAÇÃO CABÍVEL. OPOSIÇÃO DE RESISTÊNCIA AO ACOLHIMENTO DA PRETENSÃO DEDUZIDA NA INICIAL. CONDENAÇÃO DOS RÉUS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. PERTINÊNCIA.

1. O indeferimento da produção de prova oral desnecessária à solução do litígio não caracteriza cerceamento de defesa.

2. Tendo em vista que os réus/apelantes são proprietários de fração ideal dos imóveis descritos na petição inicial, tem-se por caracterizada a pertinência subjetiva para que figurem no polo passivo da Ação de Adjudicação Compulsória.

3. A Ação de Adjudicação Compulsória constitui via adequada para o pedido de transferência da propriedade imóvel com fundamento em contrato de cessão de direitos.

4. A boa-fé das partes que integram um contrato é sempre presumida, só podendo ser afastada diante de prova cabal em sentido contrário.

5. Não havendo nos autos qualquer elemento de prova apto a infirmar a presunção de boa-fé por parte dos adquirentes dos imóveis objeto do litígio, não há como ser afastado o direito à adjudicação compulsória, sob este fundamento.

6. A conduta negligente dos adquirentes de direitos de imóveis só é caracterizada quando evidenciado que, no momento da aquisição, não houve a adoção das devidas cautelas, o que não ficou evidenciado no caso dos autos.

7. Constatado que os réus, ao ofertarem contestação, manifestaram resistência ao acolhimento da pretensão deduzida pelos autores, tem-se por impositiva a sua condenação ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em decorrência do acolhimento do pedido deduzido na inicial.

8. Na adjudicação compulsória a sentença se limita a determinar a transferência de coisa que já pertencia ao autor, o que não constitui proveito econômico novo nem assegura conquista de riqueza inédita em seu favor.

9. Em casos como este, o proveito econômico é inestimável e não se confunde com a aquisição da propriedade dos bens, que já pertenciam aos autores.

10. Como o valor da causa foi a soma do valor venal de todos os imóveis, não deve ser adotado como base para a fixação de honorários de sucumbência.

11. Recursos conhecidos e não providos.